Tribunal: STF
Processo: ARE 1605964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO RUFIANISMO QUALIFICADO PELA IDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. APELANTE 01. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CONDUTA SOCIAL. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTE 02. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DIREITO MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
1. Para aferir a ocorrência da prescrição retroativa, é necessário verificar se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorreu o prazo previsto em lei para fins de extinção da punibilidade do agente.
2. Na hipótese, o segundo apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão. Contudo, para fins de contagem do prazo prescricional, afasta-se o acréscimo de pena decorrente da continuidade delitiva, devendo ser considerada a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Desta forma, o jus puniendi prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP. Contudo, tal lapso temporal não foi ultrapassado, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição retroativa.
3. A presença de provas robustas autoriza a condenação dos agentes pela prática do crime de rufianismo qualificado pela idade das vítimas, tipificado no art. 230, §1°, do Código Penal.
4. Na espécie, os depoimentos colhidos na espera policial foram uníssonos nos sentido de que os apelantes organizaram uma excursão de barco e recrutaram garotas, algumas delas menores de 18 (dezoito) anos, para que elas praticassem relações sexuais com os turistas, sendo que tais fatos foram confirmados em Juízo por duas testemunhas, motivo porque a condenação de ambos os recorrentes deve ser mantida.
5. Sobre a fixação da pena-base, verifica-se que os fundamentos utilizados como esteio para negativar a baliza da conduta social da primeira apelante são genéricos e insuficientes, diante da ausência de provas do comportamento da recorrente no convício social, laboral e familiar, perante a comunidade em que está inserida. Desta forma, impõe-se a neutralização da referida vetorial.
6. Apesar da neutralização da baliza da conduta social, o sopesamento negativo da culpabilidade e das circunstâncias do crime deve ser mantido. Contudo, se faz necessária a adequação da fração utilizada para fins de exasperação da pena-base, passando-se a utilizar o critério objetivo de 1/6 (um sexto), nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema. Ademais, embora não tenha sido suscitado pela defesa do segundo recorrente, aplica-se o mesmo patamar de exasperação na primeira fase da dosimetria, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como para manter a equidade entre ambos os réus.
7. Inviável a imposição de regime inicial menos gravoso aos recorrentes, diante do montante da pena aplicada e da existência de circunstâncias judiciais negativas, nos moldes do art. 33, §2°, alínea "c" e §3°, do Código Penal.
8. Os réus responderam ao processo em liberdade e inexistem dados concretos acerca da necessidade da segregação. Portanto, concedo o direito de recorrer em liberdade, mantendo as medidas cautelares impostas na sentença condenatória.
9. Recursos parcialmente providos, para redimensionar a reprimenda imposta e, ainda, conceder aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos, XXXIX e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente